Tribunal: TJMT
Processo: 1050517-40.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARINA ALVES PEREIRA - CPF: 701.188.961-21 (RECORRENTE), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1050517-40.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

17/02/2023

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido (a):

KARINA ALVES PEREIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR ADIMPLENTE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. JUSTIFICATIVA NÃO APRESENTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida postula por reparação por danos morais e materiais em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica. Aduz que foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência no dia 26/05/2022. Sustenta que realizou inúmeros contatos com a empresa concessionária, demonstrando sua adimplência, e solicitando o religamento do serviço, que somente ocorreu em 08/08/2022. Busca a condenação da demandada ao pagamento de danos morais.

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3.

A parte autora colacionou aos autos diversos protocolos de reclamação, bem registros que comprovam que o serviço em sua residência permaneceu suspenso durante o período de 26/05/2022 a 08/08/2022, mesmo com sua regularidade financeira comprovada. Por sua vez, a empresa demandada sequer justificou as razões que ensejaram o corte do serviço, se limitando a alegar em suas razões recursais a ausência de ato ilícito, assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, II, CPC.

4.

É de sabença que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, conforme exegese do art. 37, § 6.o, da CF e 14, do CDC.

5.

É pacífico na jurisprudência que nos casos de suspensão indevida do serviço essencial de energia elétrica, o dano moral se configura
in re ipsa.

6.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais)
que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023